Tribunal: TJMT
Processo: 0001485-17.2020.8.11.0078
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001485-17.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELENILDA FREITAS RODRIGUES - CPF: 973.348.631-00 (APELANTE), AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES - CPF: 987.244.361-00 (ADVOGADO), INACIO EURICO VOGT - CPF: 252.524.619-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO RICARDO CARDOZO DA SILVA - CPF: 074.556.911-06 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO EDUARDO ARAUJO DA SILVA - CPF: 453.198.068-92 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVANE CAMPOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO CONSUMADO –
1. PRELIMINAR

– 1.1.
NULIDADE PELA NEGATIVA DO DIREITO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA
–
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – RÉ FORAGIDA – ADVOGADO CONSTITUÍDO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO –
2
. MÉRITO – 2.1.
ABSOLVIÇÃO – PARTICIPAÇÃO MEDIANTE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – FALTA DE COMPROVAÇÃO CONVINCENTE NOS AUTOS – ART. 156 DO CPP –
2.2.
DESCLASSIFICAÇÃO

PARA

ROUBO MAJORADO –

RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – IMPROCEDÊNCIA – ATUAÇÃO EM CONJUNTO COM DIVISÃO DE TAREFAS – FALTA DE INDICATIVOS A DEMONSTRAR
O DESVIO SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES
– 2.3.
DESCLASSIFICAÇÃO – CAUSA DA MORTE ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTE – IMPROCEDÊNCIA – NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO DELITIVA E A MORTE
–
VÍTIMA IDOSA E DE SAÚDE FRÁGIL – AÇÃO VIOLENTA –
2.4.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE (ART. 24, § 2º CP) – DESCABIMENTO -

PERIGO ATUAL OU IMINENTE NÃO COMPROVADO –
2.5.

PENA BASILAR
– CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE EM RAZÃO DO CONCURSO DE AGENTES – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA – AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DESLOCAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO –
NE REFORMATIO IN PEJUS –
2.6.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA COAÇÃO MORAL RESISTÍVEL – AMEAÇAS NÃO COMPROVADAS –
2.7.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PRECEDENTES DO STJ –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM PARECER DA PGJ
.

1.1.

Inviável o reconhecimento de nulidade quando a ré opta por manter-se foragida, não comparecendo às audiências designadas para o seu interrogatório, porém constitui advogado, que pratica todos os atos necessários para a plenitude de defesa, razão pela qual o processo segue o seu curso normal, à exegese do art. 367 do CPP.

2.1. A coação moral irresistível se configura mediante o emprego de força física e grave ameaça para que o agente pratique o crime e, não havendo nos autos qualquer prova quanto a ocorrência da suposta ameaça sofrida, que fosse capaz de retirar-lhe a capacidade de opção, retirando-lhe por completo a resistência, fazendo que cometesse o crime, não é possível a absolvição por inexigibilidade de conduta diversa.

2.2.
Demonstrado que a apelante anuiu de forma clara à ação e estava junto dos demais comparsas no momento do crime, praticando atos executórios e tendo o domínio do fato criminoso, comprovada está a coautoria do delito perpetrado, afastando-se a alegação de reconhecimento da cooperação dolosamente distinta.

2.3. Evidenciado, pelo laudo pericial, o nexo causal entre a ação violenta praticada no delito e a causa morte da vítima, vez que diante do grande estresse gerado durante o evento, sofreu um infarto agudo do miocárdio, impõe-se manter a condenação pelo crime de latrocínio.

2.4. Não há como reconhecer a causa de diminuição do estado de necessidade exculpante, prevista no art. 24, §2º, do CP, se não há provas nos autos da existência de que a apelante somente praticou a conduta para salvaguardar direito próprio ou alheio de perigo atual e iminente, que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar.

2.5.
Há o entendimento do STJ quanto à possibilidade de deslocamento de fundamentação para a circunstância mais adequada, mesmo diante de recurso da defesa, desde que tal procedimento não implique em ofensa ao adágio
ne reformatio in pejus
(AgRg no REsp 1763108).

2.6. Impossível o reconhecimento da atenuante da coação moral resistível, pois, não restou comprovado pela Defesa que a Apelante teria suportado qualquer tipo de ameaça/coação, em face da qual, poderia ter resistido.

2.7.
Havendo confissão da Apelante nos autos, ainda que informal, necessário o seu reconhecimento em respeito à recente decisão exarada pelo STJ no
REsp: 1972098 SC
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Elenilda Freitas Rodrigues
, contra sentença anexada em Id. 146917818, em que foi condenada como coautora do crime previsto no
art. 157, §3°, inc. II, do Código Penal
, à pena de
23 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
11 dias-multa
.

Irresignada com a r. sentença, a Defesa em razões alega

preliminar
de nulidade ante o
indeferimento da participação da apelante (foragida)
, na audiência de instrução por videoconferência. No
mérito
, pleiteia a
absolvição
, ante a ocorrência de
coação moral irresistível
, ou
subsidiariamente
, a
desclassificação
para o crime de
roubo majorado
; quanto à
dosimetria
de pena, almeja a
diminuição
ante a ocorrência do
estado de necessidade
, a fixação da pena basilar no mínimo legal e o
reconhecimento das atenuantes
da confissão espontânea e da coação resistível. (ID. 146917821)

As
contrarrazões
do Ministério Público são pelo
desprovimento
do apelo (ID. 146917823);
igualmente
opinou a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, conforme sumário que segue transcrito (ID. 149160156):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LATROCÍNIO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PRETENDIDA A NULIDADE DO FEITO POR NEGATIVA DO DIREITO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – INVIABILIDADE – INEXISTE NULIDADE NO FEITO POSTO QUE FOI DISPONIBILIZADA À RÉ QUE PARTICIPASSE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E, AINDA, FOI REDESIGNADA UMA NOVA AUDIÊNCIA ANTE A SUA AUSÊNCIA, E MESMO ASSIM, A APELANTE NÃO COMPARECEU AO ATO – 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – IMPOSSIBILIDADE – DESCABE EXCOGITAR EM ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A APELANTE FOI COAGIDA PELO CORRÉU EDIVANE – 3. PRETENDIDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO POR COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA E CONCAUSA ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTE CONCOMITANTE – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE CONTRIBUIU DE MODO EFICIENTE PARA A PRODUÇÃO DO RESULTADO E SATISFAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA DO CRIME DE LATROCÍNIO, ALÉM DISSO, A MORTE DE VÍTIMA SE DEU POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO EM DECORRÊNCIA DO ESTRESSE PELA AÇÃO CRIMINOSA, O QUE NÃO FOI UM EVENTO ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTE DA PRÁTICA DO CRIME – 4. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ESTADO DE NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A APELANTE PERPETROU O CRIME SOB AMEAÇA DE MORTE DO CORRÉU – 5. PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – É VÁLIDA A UTILIZAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA BASILAR NO CRIME DE LATROCÍNIO – 6. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA COAÇÃO RESISTÍVEL - IMPOSSIBILIDADE – DEFESA QUE DEIXOU DE COMPROVAR A ALEGAÇÃO DE QUE A APELANTE PERPETROU O CRIME SOB COAÇÃO RESISTÍVEL – 7. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – RÉ FORAGIDA QUE NÃO FOI OUVIDA NOS AUTOS, E, A CARTA DE CONFISSÃO FORA ANEXADA DE MODO UNILATERAL SEM A OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, NÃO PODENDO SER UTILIZADA PARA ATENUAR A PENA – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 02 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

P R E L I M I N A R

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

- DA NULIDADE ANTE O INDEFERIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE FORAGIDA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA

Sustenta a defesa a nulidade processual, ante o indeferimento de participação da Apelante na audiência de instrução e julgamento, afirmando a ocorrência de prejuízo, vez que foi condenada na exordial acusatória sem que pudesse exercer o contraditório e ampla defesa.

Porém a irresignação
não merece prosperar.

Compulsando os autos verifico que em audiência de instrução de julgamento de 25/9/2020, o Douto Magistrado decretou a revelia da apelante, vez que se encontrava foragida, não comparecendo nos autos para ser ouvida.

Em petição de ID. 146926684 – Pág. 285/286 a defesa informou que a apelante foi regularmente cientificada pelos advogados da audiência, porém o horário designado foi mal interpretado, fazendo comparecer após o encerramento do ato, assim, postulou pela remarcação da audiência, para o interrogatório da apelante, o que foi prontamente deferido pelo juízo em decisão de ID. 146926684 – Pág. 297, para garantia do exercício da autodefesa, sendo
designada nova audiência para a data de 7/7/2021.

O Termo de Audiência de Instrução de ID. 146917808, informa que a apelante não compareceu ao ato, sendo mantida a revelia. Consigno que ao contrário do alegado nas razões recursais, a defesa nada requereu na sessão.

Como se vê, o Magistrado
a quo
oportunizou a apelante o direito de exercer a autodefesa, agendando nova data para o seu interrogatório, porém optou por manter-se silente nos autos,
não comparecendo ao ato
, ocasião em que foi mantida a revelia.

Vale consignar que, em que pese a defesa alegue em razões recusais que requereu ao juízo a liberação de
link
da audiência para que a apelante pudesse participar do ato, na ata de audiência consta que nenhum requerimento foi formulado pela defesa, tampouco a alegação de nulidade.

Quanto ao
link
de audiência, este é único e vinculado à sessão para o qual foi criado, assim, cabia a defesa enviar a apelante o
link
que lhe foi disponibilizado – vez que somente ela tinha contado com a recorrente foragida -, havendo acesso ao
link,
parte é automaticamente inserida na sala de audiência pelo administrador, porém, nada consta nos autos da presença do acesso da apelante, caso contrário seria regularmente ouvida, vez que a sessão foi agendada somente para o seu interrogatório.

Registro ainda que a advogada de defesa se fazia presente, sendo sua obrigação cientificar a apelante quanto a realização do ato para que ela pudesse comparecer e dar sua versão dos fatos.

Não se pode arguir nulidade da qual se deu causa (art. 565 do CPP), vez que, se não houve interrogatório da Apelante,
foi por ela estar se esquivando da aplicação da lei penal.

Pelo que consta dos autos ela encontra-se em fuga, pois expedido, nos autos, mandado de prisão, o qual até o momento não foi cumprido; e, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em nulidade no processo. Vejamos:

(...) Assim, o Juízo de piso, corretamente, considerou o paciente como
foragido
, sendo que 'esta Corte Superior de Justiça entende que inexiste nulidade do processo
nos
casos em que não é realizado o interrogatório de
réu

foragido
que, contudo, possui
advogado

constituído

nos

autos
, circunstância que permite o prosseguimento da ação penal,
nos
termos do artigo 367 do Estatuto Processual Penal, situação que, consoante registrado no aresto objurgado, seria a presente
nos

autos
em apreço' (
HC
n. 309.817/SP
, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2015, DJe 7/5/2015)" (
HC 465.229/SE
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 1º/2/2019).

(...) 2. Se o acusado comparecer pessoalmente ou constituir advogado nos autos, o processo prosseguirá em seus devidos termos, consoante o art.
396
,
par
á
grafo
ú
nico
, do
CPP
.

3. É descabida a alegação de nulidade processual por ofensa ao princípio da autodefesa, quando o acusado opta por permanecer foragido do distrito da culpa, fazendo-se representar nos autos apenas pelo defensor constituído, pois seu próprio comportamento deu causa ao alegado prejuízo. (
AgRg no RHC 155735 RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 14/02/2022)

Portanto, a apelante pôde exercer nos autos, através de sua advogada, o contraditório e ampla defesa, sendo que ela mesma deu causa ao não interrogatório, não podendo, agora, arguir nulidade.

Assim, por estas razões
, rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 28.01.2020, por volta das 19hs, no Motel Minas, localizado na Avenida Engenheiro José da Silva Thiago, nº 2818, Bairro Águas Claras, na cidade de Sapezal/MT, a apelante
Elenilda Freitas Rodrigues,
em unidade de desígnios com Paulo Ricardo Cardozo da Silva, Thiago Eduardo Araújo da Silva e Edivane Campos Silva,
s
ubtraíram para si uma caminhonete Toyota Hilux, placa QCS 7251, pertencente à
vítima Inácio Eurico Vogt
, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, tendo os atos de violência causado a morte da vítima.

Narra-se na denúncia, que cada um dos envolvidos possuía uma tarefa estabelecida na empreitada criminosa, sendo que a apelante
Elenilda
, que mantinha um relacionamento sexual com a vítima e, Edivane – seu namorado -, contrataram os corréus Paulo Ricardo e Thiago para a execução do roubo.

Assim,
Elenilda
e Edivane reservaram um quarto de hotel para Paulo Ricardo e Thiago, que viriam da cidade de Cáceres/MT já em posse de uma arma de fogo.

Já na cidade de Sapezal/MT, o corréu Edivane indicou a Paulo Ricardo e Thiago quem seria a vítima e o local onde deveria ocorrer a abordagem. Assim a vítima marcou um encontro com a apelante
Elenilda
no Motel Minas, tendo ela e a vítima ingressado no local por volta das 19hs.

Ato contínuo, os corréus Paulo Ricardo e Thiago receberam mensagem da apelante
Elenilda
, indicando o quarto em que estavam, pularam o muro e ingressaram no quarto, que estava com a porta destrancada, anunciando o assalto, rendendo a vítima, subtraindo o dinheiro que ela possuía, bem como a caminhonete já descrita.

Consta ainda que durante a ação, a vítima recebeu coronhadas na cabeça, sendo em que decorrência dessas agressões, enfartou e veio à óbito na mesma data. Após as agressões, a vítima foi amarrada e colocada no banco traseiro da caminhonete, tendo Paulo Ricardo, Thiago e a apelante
Elenilda
empreendido fuga em direção à cidade de Pontes e Lacerda/MT.

Informa ainda que a apelante
Elenilda
desceu do veículo na saída da cidade de Sapezal/MT, onde o corréu Edivane a aguardava para fugirem da cidade. Após, em perseguição policial na cidade de Comodoro/MT, Paulo Ricardo e Thiago perderam o controle da caminhonete, abandonando-a com a vítima em seu interior, sendo o veículo localizado pela Polícia Militar com a vítima já sem sinais vitais.

Após investigações, Paulo Ricardo foi preso no dia 30/01/2020 na cidade de Pontes e Lacerda/MT, ocasião em que confessou a prática delitiva e a dinâmica dos fatos.

Por essas razões PAULO RICARDO CARDOZO DA SILVA, THIAGO EDUARDO ARAUJO DA SILVA, ELENILDA FREITAS RODRIGUES e EDIVANE CAMPOS SILVA, foram denunciados como incursos no art. 157, § 3º, inc. II, na forma do art. 29, ambos do Código Penal.

Em decisão de ID. 146926684 – Pág. 213 foi determinado o desmembramento do feito em relação aos denunciados THIAGO EDUARDO ARAUJO DA SILVA, ELENILDA FREITAS RODRIGUES e EDIVANE CAMPOS SILVA, vez que se encontravam foragidos, sendo distribuído este novo processo.

Em ID. 146926684 – Pág. 214/226 a apelante Elenilda constituiu advogado nos autos, apresentando resposta a acusação e anexando documentos. Assim a decisão de ID. 146926684 – Pág. 233/234 determinou novo desmembramento, para criar novo processo para os corréus THIAGO EDUARDO ARAUJO DA SILVA e EDIVANE CAMPOS SILVA.

Após a regular instrução processual, o Juízo de 1º grau, condenou
ELENILDA FREITAS RODRIGUES

como incursa na conduta prevista no
art. 157, § 3º, inc. II, do Código Penal
, à pena de
23 anos e 4 meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
11 dias-multa
.

A Apelante almeja a absolvição, ante a ocorrência de
coação moral irresistível
ou a
desclassificação
do crime de latrocínio para o de roubo na forma majorada, vez que deve ser reconhecida a cooperação dolosamente distinta, bem como considerando que a vítima veio a óbito por infarto agudo do miocárdio, não tendo qualquer relação com a violência empregada pelo Apelante.

Entretanto, apesar dos esforços da defesa, entendo que as provas carreadas nos autos demonstram que a apelante, através da violência empregada contra a vítima para subtrair seus bens, foi causadora de sua morte, portanto, responsável pelo resultado mais danoso, não havendo sequer, que se falar em absolvição por ocorrência de coação moral irresistível, ou mesmo em desclassificação.

Compulsando os autos verifica-se a existência da autoria e materialidade do delito consubstanciado pela: A) Relatórios de Investigação (ID. 146926683 – Pág. 22/23, Pág. 58/63), B) Declaração de Óbito (ID. 146926683 – Pág. 29), C) Relatório Polícia (ID. 146926683 – Pág. 35/40, 77/82, 88/89, 108/116, 143/145 e 193/200, ID. 146926684 – Pág. 1/26), D) Boletim de Ocorrência nº 2020.28888 (ID. 146926683 – Pág. 75/76), E) Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID. 146926683 – Pág. 106/107), F) Auto de Prisão em Flagrante (ID. 146926683 – Pág. 117), G) Boletim de Ocorrência nº 2020.30726 (ID. 146926683 – Pág. 122/123), H) Boletim de Ocorrência nº 2020.31876 (ID. 146926683 – Pág. 147/148), I) Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID. 146926683 – Pág. 166/175), J) Laudo Pericial de Local de Crime (ID. 146926683 – Pág. 186/201), Relatório Técnico Final de Quebra de Sigilo Telefônico (ID. ID. 146926683 – Pág. 239/244), juntamente com os depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e judicial, além de demais elementos coligidos nos autos, demonstram a responsabilidade da apelante, devendo ser mantida a sua condenação pela prática de latrocínio.

Isso porque nas provas carreadas nos autos não vislumbro ter sido a apelante submetida a alegada coação moral irresistível.

O art. 22 do Código Penal consigna que:

Art. 22 - Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem.

Assim, nas palavras
Nucci:

“é fundamental buscar, para configuração dessa excludente, uma intimidação forte o suficiente para vencer a resistência do homem normal, fazendo temer a ocorrência de um mal tão grave que lhe seria extraordinariamente difícil suportar, obrigando-o a praticar o crime idealizado pelo coator.”
(Nucci, Guilherme. Código Penal Comentado. 16ª Ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. Pág. 246).

Entretanto,
in casu,
a defesa não trouxe aos autos qualquer prova de que a apelante não podia recusar participação na empreitada criminosa, não havendo nada que comprove a existência das supostas ameaças que fosse capaz de retirar-lhe a capacidade de opção ao ponto de impedir, por completo, a resistência e fazer com que participasse do delito.

Ademais, com base no art. 156 do CPP, a prova do alegado incumbirá a quem o fizer, e nesse ponto, a defesa não trouxe nada que desconstituísse as provas colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que demonstram que a apelante
ativamente
participou do crime, inclusive passando ordens aos corréus, contribuindo para o êxito da ação, conforme pode ser extraído do interrogatório do corréu
Paulo Ricardo Cardozo da Silva.

Vê-se ainda o Relatório Técnico Final de Quebra de Sigilo Telefônico de ID. ID. 146926683 – Pág. 239/244, no qual evidencia que a apelante manteve contato constantes com o namorado (também corréu
Edivane
– mandante) e o corréu
Paulo Ricardo
(um dos responsáveis por render e agredir a vítima).

Inexistindo provas que a apelante estava sob coação moral irresistível no momento do delito, ou mesmo de que teve sua capacidade de agir totalmente retirada naquele momento, não é possível reconhecer a absolvição.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

(...) A excludente de culpabilidade relativa à coação irresistível “somente incide quando demonstrada nos autos a sua efetiva ocorrência, sendo inadmissível seu reconhecimento com base na mera alegação do recorrente que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal” (TJMT, AP 0006247-65.2013.8.11.0064) (N.U 0002628-83.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 14/09/2021)

(...) 1. A caracterização da coação moral irresistível depende da configuração cumulativa de alguns requisitos, sendo o primeiro deles a existência de uma ameaça do coator, caracterizada pela promessa de mal grave e iminente, que o coagido não é obrigado a suportar e, não comprovada a existência desse fato (ônus que cabe à Defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal), não se cogita da ausência de culpabilidade. Na presente hipótese, ainda que se comprovasse a efetivação da ameaça, haveria outros meios de se evitar os perigos por ela prometidos. (N.U 0001960-91.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Ademais, conforme preceitua o art. 22 do Código Penal, para a ocorrência da coação moral irresistível, necessário o emprego de força física ou grave ameaça, sujeitando o agente a prática do delito, quando não lhe pode ser exigida conduta diversa, o que não restou evidenciado nos autos.

A defesa alega que a apelante sofreu grave ameaça, vez que o corréu
Edivane
ameaçou a sua vida e de seu filho (que se encontrava preso), afirmando que era chefe de facção, mantendo constantes ameaças para a prática delitiva.

Porém, não se pode acolher a alegação de que a apelante agiu sob o pálio da excludente de culpabilidade, até porque a referida ameaça, se ocorreu, não restou comprovada nos autos.

Portanto, não vislumbro a possibilidade de incidência de excludente da culpabilidade consistente na coação moral irresistível.

Prosseguindo, busca a desclassificação do crime de latrocínio para o crime de roubo majorado, ao arrimo de que a apelante participou, tão somente, do crime de roubo (cooperação dolosamente distinta), bem como que a causa morte da vítima foi independente do evento delitivo.

Pois bem, quanto a alegação de que a apelante teria participado somente do crime de roubo, não concorrente para a morte da vítima, fato que teria ocorrido após ter sido jogada na caminhonete e abandonada na estrada, devendo ser-lhe aplicada a cooperação dolosamente distinta,
não vejo como acolher.

As provas amealhadas nos autos, até mesmo pela própria carta anexada nos memoriais finais, restaram comprovado que a apelante foi peça essencial para o êxito da empreitada criminosa.

Ora, do depoimento do corréu
Paulo Ricardo
, extrai-se que a apelante seria uma das mentoras do crime, passando ordens e organizando a ação, bem como serviu de isca para levar a vítima até o motel, onde foi capturada pelos seus algozes, portanto, tinha conhecimento das circunstâncias em que se daria o delito, tornando absolutamente previsível a agressão física, que acabou ocorrendo neste caso, e acarretou a morte da vítima.

Logo, o caso aqui apresentado me faz concluir que
a apelante
, se não sabia que os comparsas iriam agredir a vítima (o que não me parece crível), ao menos aderiu e aceitou a prática da violência, não havendo,
in casu
, nenhum indicativo
de desvio subjetivo entre os agentes
.

Desta e. 3ª Câmara Criminal, destaco:

II. Uma vez demonstrado pelas circunstâncias do caso concreto que o apelante e o comparsa não identificado agiram previamente ajustados, em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, incumbindo ao insurgente o papel igualmente relevante de conduzir a motocicleta e assegurar a fuga do locus delicti, e inexistindo indicativos de desvio subjetivo entre os agentes, é descabido falar em cooperação dolosamente distinta.

(N.U 0002699-11.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020).

Nessa ordem de ideias, vale memorar que o Código Penal brasileiro adota, como regra, a
teoria monista
, o que significa dizer que, havendo concurso de agentes com unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime, todos eles incidirão nas penas a este cominadas, sendo desimportante, no crime de latrocínio, que apenas um dos agentes tenha utilizado de violência causadora da morte.

Nesse sentido este e Tribunal de Justiça:

(...) 2. Embora comprovadamente não tenha sido o apelante o autor dos disparos, é certo que, de acordo com a teoria monista delimitada no art. 29, caput, do CP, ao aceitar participar do crime de roubo, assumindo o risco de produção do resultado letal, deverá responder nas mesmas penas do autor material do crime. Assim, não importa quem tenha efetuado o disparo contra a vítima, vez que todos os agentes assumiram o risco de produzir evento letal, devendo responder pelo mesmo crime, na medida de suas culpabilidades. (N.U 0012233-22.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

Também não prospera a alegação de que a causa morte da vítima foi
absolutamente

independente do evento criminoso
. Ora, dizer isso é o mesmo que alegar que a morte da vítima ocorreria mesmo que o crime não fosse realizado.

Porém, o Laudo Pericial de Local de Crime de ID. 146926683 – Pág. 186/201, concluiu que
“tem vestígios indicativos de sequestro com
cenário violento
, sendo a vítima reconhecido como Inácio Eurico Vogt, onde veio a óbito no transcorrer dos fatos ocorridos, devido as
situações agressivas em que foi submetida e possível saúde frágil
.”

Restou evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta violenta dos agentes e o resultado morte produzido, vez que estes (a ora apelante e os corréus), de maneira dolosa, criaram o risco de produzir o resultado
morte
da vítima, seja invadindo o local armado ou atacando a vítima com violência, espancando-a, causando situação de demasiado estresse causando o alegado infarto do miocárdio.

Vale lembrar que se tratava de vítima idosa, de saúde frágil, sendo o forte abalo emocional de ser ver inserido em uma situação de risco como um assalto, a violência exercida (coronhadas), aliado ao fato de ser amarrado e amordaçado, o temor que a vítima sofreu foram causados em coautoria pela apelante.

Como se vê do laudo pericial, se a vítima não tivesse sido inserida em uma situação de estresse, tal qual a causada, não teria sofrido o Infarto e, consequentemente, estaria viva, ou seja, se não fosse o roubo majorado, não haveria a morte pelo infarto.

Nesse sentido:

(...) 1- Causa concomitante relativamente independente
não quebra o nexo de causalidade, devendo o agente responder pelo resultado naturalístico causado
. Inteligência do artigo 13 do Código Penal. 2- Havendo nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado naturalístico a condenação é medida de rigor.
O réu que causa um risco proibido a um bem juridicamente tutelado, responde pelos danos causados a ele.
No caso em tela, a morte da vítima em decorrência de infarto no momento em que estava sendo asfixiada pelo agente é causa relativamente independente que não exclui o nexo causal entre a conduta do réu e o resultado. Dolo comprovado. (TJ-PR - ACR: 4300603 PR 0430060-3, Relator: Miguel Pessoa, Data de Julgamento: 28/08/2008, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 7698). Destaquei

Diante destas considerações, inviável a desclassificação da conduta da apelante para o crime de roubo majorado.

Seguindo, busca a apelante o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 24, §2º, do Código Penal (estado de necessidade exculpante), aduzindo que somente praticou o crime com os demais corréus para salvar de perigo a sua vida e de seu filho.

Ocorre que tal pleito não comporta provimento
. Explico:

Como cediço, somente incide a excludente de ilicitude do estado de necessidade (art. 23, I, do CP e art. 24,
caput
, do CP) quando o agente age para “salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias não era razoável exigir-se”.

Outrossim, é imprescindível que o agente comprove, indene de dúvidas, que sua ação foi pautada no estado de necessidade.

Quanto ao tema, Guilherme de Souza Nucci, leciona que:

“(...) assim como as demais excludentes de ilicitude, quando se configura o fato típico, para que não se concretize o crime, é
fundamental
comprovar sua ocorrência. O estado de necessidade, conforme demonstram os seus requisitos, é uma situação excepcional, de modo que não basta o acusado alegar a sua existência; depende-se de provas para acolhê-lo. Entretanto, o órgão acusatório, igualmente, deve comprovar a ocorrência do crime, por inteiro, significando um fato típico, antijurídico, ilícito e culpável. (...)”. (
In
Código Penal Comentado, 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 272).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal,
in verbis
:

“(...).
O apelante não comprovou as ameaças de morte recebidas e, para reconhecimento do estado de necessidade “não basta alegar a incidência da excludente de ilicitude, mas comprovar a situação de perigo atual e inevitável que não permita alternativa, a não ser a prática do injusto” (TJMT, Ap nº 141392/2016). (N.U 0030424-57.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 01/07/2021)”

Especificamente na hipótese em apreciação, a apelante não foi ouvida nos autos, seja em sede policial ou em juízo, para dar sua versão dos fatos. Porém, anexou aos memoriais finais uma carta escrita de próprio punho (ID. 146917816), na qual justifica que somente aceitou participar da ação delitiva porque o corréu
Edivane
ameaçou a sua vida e de seu filho, entretanto, não trouxe uma única prova de que tenha aceitado cooperar para o êxito da ação criminosa para preservar sua vida e de seu filho, ou seja, não
comprovou
que agiu

para se salvar de perigo
atual
ou
iminente
, pois se
limitou a alegar
,
sem base probatória alguma
, que ficou com medo das supostas ameaças de seu namorado, sendo inviável o reconhecimento da causa de diminuição.

Prosseguindo, busca
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, solicitando que sejam consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, afirmando que a apelante ostenta predicado pessoal favorável, faz
jus
a pena mínima.

Porém
razão não lhe assiste
.

Necessário, primeiramente, consignar que os predicados pessoais favoráveis, por si só, não têm o condão de influenciar na fixação da pena basilar, vez também será considerado as circunstâncias que envolvem o crime.

Nesse cenário, observando a sentença ora fustigada, constato que, em verdade, a apelante teve negativada a culpabilidade
, pelo fato da conduta criminosa ter sido realizada em concurso de pessoas, o que denota a intensidade do dolo do agente e a maior reprovabilidade do comportamento.

Consigno que é entendimento deste Tribunal que o concurso de pessoas é fundamento idôneo para exasperar a pena basilar. Vejamos:

(...) A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena, no crime de roubo, autoriza a utilização do concurso de pessoas como circunstância judicial desfavorável e o uso de arma de fogo na terceira fase da dosimetria (TJMT, Enunciado Criminal n° 32). (N.U 0011990-53.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Ademais, da análise dos autos verifica-se a ocorrência de erro material na sentença objurgada, ao utilizar fatores próprios das circunstâncias do crime para valorar a culpabilidade, fato que, em atenção ao efeito devolutivo do recurso de apelação pode ser corrigido.

Ressalte-se que não há nenhuma vedação legal no deslocamento dos fundamentos da negativação da culpabilidade para as
circunstâncias do crime
. Embora trate-se de recurso da defesa, o efeito devolutivo permite, a este Julgador, substituir a fundamentação utilizada pela magistrada sentenciante, desde que tal fato não implique em aumento da pena fixada, para que não viole o princípio da ne reformatio in pejus.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

Não há
reformatio in pejus
, porquanto o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente da defensivo, desde que não seja agravada a situação do réu, como ocorreu na espécie. Logo, o Tribunal estadual, ao exercer sua soberania, para dizer o direito, pode, em recurso exclusivo da defesa, manter a pena aplicada ao réu com base em elementos diversos do que os valorados pelo juiz sentenciante, desde que respeitada a imputação deduzida pelo órgão de acusação. (STJ – AgRg no AREsp 176310 PR Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/03/2021, Quinta Turma, Data de Publicação: 15/03/2021)

No caso em comento, o simples deslocamento da fundamentação de valoração negativa para as circunstâncias do crime não irá gerar
reformatio in pejus,
ou seja, não irá piorar a situação da pena do apelante, razão pela qual procedo com o deslocamento,
passando a valorar negativamente as circunstâncias do crime
, mantendo a culpabilidade normal à espécie.

A Defesa visa o reconhecimento da atenuante da coação moral resistível prevista no art. 65, III, alínea
"c", 1ª parte do CP (coação moral resistível).

Contudo,
sem razão.

Sobre o assunto,
trago os ensinamentos de
Guilherme de Souza Nucci
em Direito Penal Comentado. 16º Ed., 2016, pg. 512:
“A coação dá-se em três níveis. Quando física, exclui a própria conduta; quando moral, pode ser irresistível, configurando uma causa de exclusão de culpabilidade (art. 22 CP), bem como resistível, servindo de atenuante.”.

Ora, a Defesa sequer apresentou elementos de que a apelante

teria suportado qualquer tipo de coação, em face da qual, poderia resistir, vez que alegou vagamente que sofreu ameaças por parte do namorado
Edivane
para participar e cooperar com o evento delituoso.

Desse modo, em razão de não ter sido
comprovado
que a Apelante foi ameaçada/coagida a praticar o delito, não cabe o reconhecimento da atenuante da
coação

moral

resistível.

Aliás, trago à baila, julgado do colendo STJ sobre o tema:

“(...) Acerca da alegada coação moral irresistível, melhor sorte não assiste à defesa. A tese foi rechaçada pelas seguintes razões: "C)
Do transporte da droga sob coação moral Inaplicável,
na hipótese, a tese de coação moral irresistível ou a
eventual atenuante genérica fundada na coação moral resistível,
haja vista que o réu não comprovou que tivesse sofrendo grave ameaça
para a prática do crime
(...)”. (STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. AREsp 1689862 – MS. Ministro RIBEIRO DANTAS, 01/10/2020. Data Publicação: 1/10/2020). Destaquei.

Isto posto, não há como reconhecer a atenuante prevista no art. 65, III, alínea
"c", 1ª parte do CP.

Por fim postula o reconhecimento da atenuante da prevista no art. 65, III, alínea “d”, do CP
(confissão espontânea)
, afirmando que a confissão se encontra anexada nos autos em ID. 61551225 (origem).

Vejo que foi anexado aos memoriais finais uma carta escrita de próprio punho (ID. 146917816), em que a apelante confessa participação na empreitada delitiva, porém, que tal se deu sob ameaças de morte empreendidas pelo seu então namorado
Edivane.

Trata-se, portanto, de confissão informal espontânea e qualificada, realizada antes da prolação da sentença penal condenatória, sendo necessário esclarecer que a confissão não carece de formalidades para ser considerada válida, sendo aceita aquela em caráter informal.

Vale ressaltar que recente julgado do
REsp: 1972098 SC,
da Corte Cidadã, de Relatoria do Ministro
Ribeiro Dantas
– 5ª Turma –, consignou-se que
o dispositivo do art. 65, III, d, do CP
não
exige, para sua aplicação, que a confissão do acusado, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, seja utilizada como fundamento na sentença, o que, inclusive, vai de encontro à Súmula 545/STJ, confira-se:

“(...) 1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrario sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva. 2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular. 3. O art. 65, III, d, do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório). (...). 8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda. 9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei. (...) 11.
Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"
(...)”. (STJ - REsp: 1972098 SC 2021/0369790-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022). Destaquei.

Deste Tribunal de Justiça colaciono os seguintes julgados:

“(...) Se o acusado admitir – tanto em sede policial como em juízo –, a prática do delito a ele imputado, é imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independe do subjetivismo do julgador, por ser direito inerente ao réu (...)”. (N.U 1008547-68.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022).

“(...) Embora o c. STJ possua entendimento de ser inaplicável a atenuante da confissão quando não utilizada para a formação do convencimento do julgador (AgRg no AREsp 1965570/RR; AgRg no HC 693071/SP), não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu. Além disso, a confissão

legitima a resposta estatal de responsabilização criminal (...)”. (N.U 1007173-17.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022).

Como acima esposado, a confissão espontânea da apelante, deve ser reconhecida para atenuar a pena, sendo aceita pela jurisprudência dominante a fração de 1/6, assim, fixo a pena intermediária na mínima prevista de
20 anos de reclusão
, em respeito a
Súmula 231 do STJ
. Inexistindo causas de aumento e diminuição, fica a pena definitiva em
20 anos de reclusão
.

Tendo em vista o
quantum
fixado e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho o regime inicial
FECHADO
, com fulcro no art. 33, § 2º, “a” e 3º, do Código Penal

Por todo o exposto, em
parcial sintonia
com o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso de apelação interposto por
Elenilda Freitas Rodrigues
,
para
reconhecer a atenuante da confissão espontânea
, redimensionando a pena definitiva para
20 anos
de
reclusão,
em
regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023